Tribunal: TJSP
Processo: 2260070-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Ação de dissolução de sociedade, cumulada com pedido de apuração de haveres. Decisão de indeferimento de tutela provisória visando à declaração de inalienabilidade dos bens de ambas as partes. Agravo de instrumento do autor. Ausência de "fumus boni iuris" e "periculum in mora". O deferimento de tutela provisória "inaudita altera parte", ademais, é medida excepcional, justificada pelo risco de

Ementa:
Ação de dissolução de sociedade, cumulada com pedido de apuração de haveres. Decisão de indeferimento de tutela provisória visando à declaração de inalienabilidade dos bens de ambas as partes. Agravo de instrumento do autor. Ausência de "fumus boni iuris" e "periculum in mora". O deferimento de tutela provisória "inaudita altera parte", ademais, é medida excepcional, justificada pelo risco de ineficácia do provimento jurisdicional ao demandante. Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2260070-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em
que é agravante LUIS CARLOS RICHARDELLI, é agravada FLAVIA
CRISTINA VIANA DE ASSIS.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260070-04.2019.8.26.0000 - Cubatão - VOTO No 20.535 PM - 2/7
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2260070-04.2019.8.26.0000
Comarca:
Cubatão 4a Vara Cível
MM. Juíza de Direito Dra. Suzana Pereira da Silva
Agravante:
Luis Carlos Richardelli
Agravada:
Flávia Cristina Viana de Assis
VOTO No 20.535
Ação de dissolução de sociedade, cumulada
com pedido de apuração de haveres.
Decisão de indeferimento de tutela provisória visando à declaração de
inalienabilidade dos bens de ambas as
partes. Agravo de instrumento do autor.
Ausência
de
“fumus
boni
iuris”
e
“periculum in mora”. O deferimento de
tutela provisória “inaudita altera parte”,
ademais, é medida excepcional, justificada
pelo risco de ineficácia do provimento
jurisdicional ao demandante. Manutenção
da
decisão
agravada.
Agravo
de
instrumento desprovido.
RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez neste agravo
de instrumento, indeferindo pedido liminar, assim sumariei a disputa
recursal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260070-04.2019.8.26.0000 - Cubatão - VOTO No 20.535 PM - 3/7
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que,
nos autos de ação de dissolução de sociedade, cumulada com pedido
de apuração de haveres, ajuizada por Luis Carlos Richardelli contra
Flávia Cristina Viana de Assis, indeferiu pedido de antecipação de
tutela requerido pelo autor, ora agravante, entendendo estarem
ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, 'notadamente quanto a
impossibilidade de declaração de 'inalienáveis' os bens de ambas as partes em
processo que envolve tão somente a dissolução de uma sociedade empresarial' (fl.
140, na numeração dos autos de origem).
Aduz o agravante, em síntese, que (a) mantinha com a ex-
companheira, ora agravada, sociedade limitada denominada R&F
Comércio de Areia, Pedra e Agregados em Geral Ltda. ME; (b)
após o fim do relacionamento assumiu a administração da empresa,
descobrindo grave crise financeira que culminou no encerramento de
suas atividades; (c) em ação de reconhecimento e dissolução de união
estável, foi declarado o direito de sua ex-companheira a 50% da
sociedade e 22% de imóvel parcialmente adquirido pelo agravante
durante o relacionamento; (d) a agravada passou a praticar atos
objetivando a alienação judicial do imóvel partilhado; (e) requereu
antecipação de tutela para impedir a alienação do referido imóvel,
único bem capaz de responder pelas dívidas da sociedade empresarial,
partilhada entre as partes.
Requer antecipação de tutela para que sejam declarados inalienáveis
os bens de propriedade das partes (autor e ré) até o julgamento do
presente agravo e, a final, a reforma da r. decisão recorrida.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260070-04.2019.8.26.0000 - Cubatão - VOTO No 20.535 PM - 4/7
Não verifico a presença dos requisitos necessários para deferir a
antecipação de tutela requerida.
Com efeito, em que pesem os argumentos do agravante, ausentes
elementos que demonstrem fumus boni iuris que justifiquem o
deferimento do pedido genérico para que se tornem 'inalienáveis os bens
das partes (autor e ré) até a solução definitiva do presente litígio' não
exclusivamente do imóvel parcialmente adquirido durante a união
estável.
Ademais, quanto ao periculum in mora, parece pouco provável que
a agravada tenha êxito na tentativa de realizar a venda da diminuta
parcela que lhe cabe do referido imóvel, em percentual de apenas
22%.
Por fim, considerando a drasticidade da decretação de inalienabilidade
de bens, ao menos em análise superficial e perfunctória, convém, por
ora, indeferir a antecipação de tutela requerida.
Não estando angularizada a relação processual, desde logo, à mesa
(VOTO no 20.535).
Intimem-se.” (fls. 17/19, grifo, negrito e itálico do original).
Ausente
contraminuta,
porquanto
não
angularizada a relação processual.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260070-04.2019.8.26.0000 - Cubatão - VOTO No 20.535 PM - 5/7
FUNDAMENTAÇÃO.
Mantenho a decisão agravada, adotando
como razões de decidir aquelas que expendi em sede de decisão
liminar.
É sabido, de resto, que o deferimento de
tutela provisória inaudita altera parte é medida excepcional, como
explica PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON:
“Evitar injustificáveis diferenças de tratamento impõe aos pedidos de
tutela antecipada a observância do contraditório sempre que não
houver prejuízo em decorrência da bilateralidade do processo. Não se
pode conceber um processo unilateral, em que somente uma parte
age no sentido de obter vantagem em relação ao adversário, sem que
este apresente suas razões ou, pelo menos, sem que se lhe dê efetiva
oportunidade de manifestar-se. (....)
Daí a crítica que se faz ai culto exacerbado de tal espécie de tutela ao
enfocar a realidade a partir de um único prisma. Critica-se também a
concessão de tutela provisória (seja ela cautelar, antecipada ou ainda
de evidência) sem que seja ouvida a parte contrária quando o
contraditório não prejudicar o direito alegado pelo demandante. O
diferimento do contraditório é medida excepcional, justificada pelo
risco de ineficácia do provimento jurisdicional a ser emitido.” (Tutela
Provisória no NCPC, coord. de CÁSSIO SCARPINELLA
BUENO e outros, págs. 235/236).

No
mesmo
sentido,
na
doutrina
de
ALEXANDRE FREITAS CÂMARA:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260070-04.2019.8.26.0000 - Cubatão - VOTO No 20.535 PM - 6/7
“Em primeiro lugar, o contraditório deve ser compreendido como a
garantia que têm as partes de que participarão do procedimento
destinado a produzir decisões que as afetem. Em outras palavras, o
resultado do processo deve ser fruto de intenso debate e da efetiva
participação dos interessados, não podendo ser produzido de forma
solitária pelo juiz. Não se admite que o resultado do processo seja
fruto do solipsismo do juiz. Dito de outro modo: não é compatível
com o modelo constitucional do processo que o juiz produza uma
decisão que não seja o resultado do debate efetivado no processo.
Não é por outra razão que, nos termos do art. 10, 'o juiz não pode
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de
ofício'.
A decisão judicial, portanto, precisa ser construída a partir de um
debate travado entre os sujeitos participantes do processo. Qualquer
fundamento de decisão precisa ser submetido ao crivo do
contraditório, sendo assegurada oportunidade para que as partes se
manifestem sobre todo e qualquer possível fundamento. Isso se
aplica, inclusive, às matérias cognoscíveis de ofício (como, por
exemplo, a falta de legitimidade ou de interesse). Ser de ordem
pública alguma matéria significa que pode ela ser apreciada de ofício,
isto é, independentemente de ter sido suscitada por alguma das partes.
Quer isto dizer, porém, que essas são matérias que o juiz está
autorizado a suscitar, trazer para o debate.” (O Novo Processo Civil
Brasileiro, 2aed., pág. 23).
Posto isso, como dito, mantenho a decisão
agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260070-04.2019.8.26.0000 - Cubatão - VOTO No 20.535 PM - 7/7
DISPOSITIVO.
Nego provimento ao agravo de instrumento.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Em que pese este
prévio prequestionamento, na hipótese de apresentação de embargos
de declaração, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio
recurso, querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator